Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-26.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Estupro e atentado violento ao pudor. Crime único. Provas. Palavra da vítima. Continuidade delitiva. Fração de aumento da pena-base.
1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, máxime se coerente com as demais provas.
2 - A L. 12.015/09 reuniu em um mesmo tipo penal – estupro - as condutas, antes previstas em dispositivos penais diversos (arts. 213 e 214 do CP), de constranger alguém a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso. A nova lei, por ser mais benéfica ao réu, deve retroagir para atingir os fatos anteriores à sua vigência.
3 – Há crime único de estupro de vulnerável na conjunção carnal e atos libidinosos diversos, contra a mesma vítima, vulnerável, no mesmo contexto fático.
4 – Aos crimes – estupro de vulnerável – cometidos contra a mesma vítima, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior, deve-se reconhecer a continuidade delitiva (art. 71 do CP). Cometidos diversos crimes ao longo de cerca de nove anos, o aumento da pena é de 2/3.
5 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
6 – Apelação não provida.